Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA NA ORIGEM.

I – A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, de modo que configura cerceamento desse direito o indeferimento da inicial, sem concessão de prazo para correção do vício.

II – Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação.

III – À luz da teoria da asserção, o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ilícitos na conta PASEP.

IV – Deu-se provimento ao recurso.